Tribunal: STF
Processo: PSV 145
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Trata-se de proposta de súmula vinculante veiculada pela Federação Nacional dos Profissionais em Papiloscopia e Identificação - FENAPPI. 



    À guisa de evidenciar os pressupostos para a edição de enunciado vinculante, a proponente junta cópias de decisões judiciais, estudos, editais de concursos, manifestações consultivas, proposições legislativas e atos normativos, articulando com a existência de precedentes deste Supremo Tribunal Federal que, segundo argumenta, abordam a “interpretação de matéria constitucional (art. 5º, XIII) em torno da atividade de perito oficial, atribuições e sua autonomia técnico-funcional, com relação a normas determinadas (tal qual a Lei nº 12.030/09 e seu rol aberto de peritos criminais)” (evento 1, fl. 73).



    É o relatório.



    Decido.



    Examino, inicialmente, nos termos do art. 354-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a adequação formal desta proposta de edição de súmula vinculante.



    Como estabelecem o art. 103-A, § 2º, da Constituição da República e o art. 3º da Lei nº 11.417/2006, apenas estão autorizados a provocar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes as autoridades, os órgãos e as entidades legitimadas a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade (art. 103 da CF), além do Defensor Público-Geral Federal, dos Tribunais Superiores, dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais, dos Tribunais Militares e dos Municípios, estes últimos apenas, incidentalmente, nos processos em que sejam parte.



    Na espécie, a proponente se apresenta na peça de ingresso como entidade sindical (evento 1, fl. 1). Todavia, por se tratar de federação, isto é, entidade sindical de segundo grau, e não de confederação, não se afigura presente a sua legitimidade para propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, nos termos do art. 103, § 2, da Magna Carta c/c o art. 3º, VIII, da Lei nº 11.417/2006. A propósito, reporto-me aos seguintes precedentes:



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Ilegitimidade ativa. A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações para propor ações de controle concentrado. 3. Federação Nacional dos Clubes Esportivos (FENACLUBES). 4. Dispositivos da Resolução Normativa 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS. 5. Processo extinto sem julgamento do mérito. 6. Agravo regimental desprovido. (ADI 5853 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO – FITERT. ENTIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA SINDICAL EM SEGUNDO GRAU. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS – FENAJ. ENTIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA SINDICAL EM PRIMEIRO GRAU. ARTS. 2º, IX, E 12-A DA LEI Nº 9.868/1999 E 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO. 1. Na dicção expressa do art. 103, IX, da Constituição da República, primeira parte, a legitimação ativa ad causam das entidades integrantes da estrutura sindical circunscreve-se às confederações, entidades de terceiro grau do sistema sindical. 2. Evidenciado o caráter das autoras de entidades de primeiro e segundo graus integrantes da estrutura sindical, manifesta sua ilegitimidade ativa ad causam em ação de controle concentrado de constitucionalidade, consoante a jurisprudência assente desta Suprema Corte. Precedentes: ADI 4463-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.4.2020; ADO 46-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.4.2019; ADI 4184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.9.2014; ADI 5056-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 08.9.2014; ADI 4656-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.9.2014; ADI 4473-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.8.2012; ADI 3506-AgR, Rel.Min. Ellen Gracie, DJ 30.9.2005; ADI 1953, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 13.8.1999. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ADO 9 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-269 DIVULG 10-11-2020 PUBLIC 11-11-2020)



    Ainda que a proponente fosse enfocada como entidade de classe de âmbito nacional, melhor sorte não lhe assistiria.



    A par da ausência de juntada de cópia do respectivo estatuto social, falha por si suficiente para conjurar a regularidade formal do expediente, observo que a proponente não demonstra, por meio de documentação juntada aos autos, a existência de representatividade geográfica em nove ou mais estados da federação.



    À falta de prova da sua abrangência nacional, não há como reconhecer legitimidade à proponente.



    Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS CEREALISTAS DO BRASIL (ACEBRA). NÃO COMPROVAÇÃO DA ABRANGÊNCIA NACIONAL DA ENTIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe pressupõe, entre outros, o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) Estados da Federação. 2. Ausente a demonstração da sua abrangência nacional, a Associação das Empresas Cerealistas do Brasil (ACEBRA) não possui legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADI 6571 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2021 PUBLIC 26-04-2021)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CIDADANIA (ASPIM) – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Mantida a decisão de reconhecimento da inaptidão da agravante para instaurar controle abstrato de normas, uma vez não se amoldar à hipótese de legitimação prevista no art. 103, IX, “parte final”, da Constituição Federal. 2. Não se considera entidade de classe a associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. 3. Ausente a comprovação do caráter nacional da entidade, consistente na existência de membros ou associados em pelo menos nove estados da federação, não bastante para esse fim a mera declaração formal do qualificativo nos seus estatutos sociais. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4230 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-01 PP-00001)



    Ante o exposto, verificada a inadequação formal do pleito sob exame, não demonstrada a legitimidade ativa ad causam da entidade ora proponente, determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente